Tribunal: CARF
Processo: 18050.007125/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.007125/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.219 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
BAPREL BAHIA PREMOLDADOS ESTRUTURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não estava suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/Salvador:
Trata-se de processo de manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/SDR n 2 220862, de 22/08/2008, que impôs a
exclusão do Simples Nacional, a partir de 01/01/2009, em virtude de a pessoa jurídica
possuir débitos para com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa
(fl. 05).
Os débitos motivadores do ADE são de natureza previdenciária, relacionados na
IP 3569582008, e não-previdenciária, inscritos em Divida Ativa da União (DAU),
junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme demonstrativo A
fl. 38 dos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007125/2008-04
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.007125/2008-04

Ciente do ADE, a contribuinte apresentou a sua contestação, As folhas iniciais,
alegando, em síntese, que não existem débitos ativos em nome da pessoa jurídica que
pudessem servir de motivação para a exclusão de oficio do Simples Nacional. Ressalta
que os únicos débitos outrora existentes foram objeto de parcelamento e atualmente se
encontram devidamente quitados, conforme Darf’s anexos, já tendo solicitado a baixa
desses processos, o que, aparentemente, não foi concretizado.
Isto posto, requer a baixa e arquivamento dos processos de parcelamento de nos
10580.207589/2004-87;
10580.504389/2005-51;
10580.504388/2005-14;
10580.504387/2005-61;
10580.504390/2005-85;
10580.504391/2005-20
e
10580.508794/2006-29, e que seja revista a exclusão do Simples Nacional.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/Salvador, conforme
acórdão n. 15-23.702, de 05 de maio de 2010 (e-fl. 112), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DE OFICIO. DÉBITO PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
Correta a exclusão de oficio do Simples Nacional da pessoa jurídica que tem
débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. Será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo referido sistema
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta)
dias contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 116), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do
original).
Diz que “...quando da apresentação do pedido para ingresso no programa
SIMPLES NACIONAL, Recorrente atendeu a todos os requisitos exigidos na Legislação,
efetivando pagamento e parcelamento, na forma da lei, de todos os débitos existentes” e que
“não obstante o pagamento e o deferimento do parcelamento, a a DRF apurou, em momento
posterior, a existência de valores previdenciários originários de diferenças entre o que foi
pago/parcelado e o que realmente deveria ser pago.”
Aduz que “...não obstante a DRF ter detectado esta diferença, a mesma, em
momento algum, INTIMOU a Recorrente para promover a regularização dessas pendências,
não dando ciência de que tais débitos estavam em aberto” e que “Essa ausência de intimação,
além de ferir o próprio Decreto 70.235/72 fere a própria Constituição, uma vez que,
impossibilita a manifestação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.”
Registra que “...após conhecimento da Decisão, o Recorrente requereu a emissão
das guias relativas aos valores considerados devidos e efetivou o pagamento na sua
integralidade, sanando assim, qualquer tipo de pendência.”
Como forma de dar crédito a seus argumentos, apresenta, ainda, escólio de
doutrina e acórdãos de jurisprudência.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o Relatório do necessário.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.007125/2008-04

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2009, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n° 220862 (e-fls. 8), ante a constatação de débitos com
exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls. 43):

A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d" do inciso II do artigo 3o, combinado com o inciso I do artigo 5o, ambos
da Resolução CGSN no 15/2007.
Para melhor entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.007125/2008-04

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
exclusão.
De acordo com o que consta dos autos, o Recorrente parcelou parte dos débitos
geradores da exclusão, contudo, não regularizou dentro do prazo legal o débito da IP
3569582008 constante do extrato supra, conforme consta dos excertos seguintes extraídos do
acórdão recorrido:
(...)
Quanto aos débitos inscritos em DAU/PGFN, que também motivaram a emissão
do ADE em questão (ver relação A fl. 38), verifica-se que constavam no parcelamento
denominado Programa de Recuperação Fiscal - REFIS (ver fls. 49/74), que foi
rescindido em 27/03/2008. Mas, a manifestação de manifestação de inconformidade
contra a rescisão por parte da RFB foi julgada procedente, reativando aquele
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.007125/2008-04

parcelamento em 11/09/2009, de acordo com o despacho decisório As fls. 46/48 e
telas de consulta do Refis As fls. 103/104.
No entanto, conforme dito no despacho de fl. 89, e comprovado nos extratos do
sistema Plenus, os débitos constantes da IP 3569582008, relativos a períodos de
apuração dos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006, uma vez que não foram
objeto de nenhum parcelamento anterior A expedição do ADE hostilizado nestes
autos, encontrando-se ativos até a data da consulta ao referido sistema, em
01/10/2009 e 02/10/2009, conforme telas de consulta anexas (fls. 78/87).
(...)
Assim, à luz da legislação de regência, a existência de débitos com exigibilidade
não suspensa justifica a exclusão do contribuinte deste sistema de tributação simplificado.
O Recorrente não contesta a existência dos débitos que motivaram sua exclusão;
apenas sustenta que em momento algum a Receita Federal do Brasil (RFB) o intimou para
promover a regularização dessas pendências, e que após o conhecimento da Decisão efetuou o
pagamento integral dos débitos.
A irresignação do Recorrente não prospera.
Isto porque foi ele devidamente informado, no artigo 1o do ADE/SDR no
220862/2008 (e-fls. 7), do endereço eletrônico do sitio da RFB no qual teria acesso à composição
dos débitos que deram azo a sua exclusão do Simples Nacional, e que teria prazo de 30 dias da
ciência do ADE para regularização das pendências para torná-lo sem efeito, conforme disposto
no artigo 3o do mesmo Ato.
Logo, a liquidação extemporânea dos débitos não tem o condão de deslegitimar a
exclusão, eis que a legislação tributária veda o recolhimento de tributos na forma do Simples
Nacional a contribuintes excluídos em razão de inadimplemento de tributos que não tenham sido
regularizados dentro do prazo nela previsto.
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital